Tribunal: TJES
Processo: 0000207-17.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-17.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO VICTOR COUTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000207-17.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO VICTOR COUTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM – DESCLASSIFICAÇÃO POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILDIADE – PROVAS ROBUSTAS – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não sendo possível acolher a tese de nulidade das provas por ausência de fundadas razões para a abordagem, já que o réu foi visto comercializando as drogas, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo próprio. 2. Necessário o redimensionamento da pena-base diante da motivação inidônea para o recrudescimento da primeira fase dosimétrica. 3. O réu é primário, possuidor de bons antecedentes, inexistem informações acerca de envolvimento em atividades criminosas, razão pela qual possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. 4. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, devendo proceder à expedição do competente alvará de soltura.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por THIAGO VICTOR COUTO GOMES

em face da sentença (ID. 11891544), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, (ID. 11891558), a defesa do apelante requer a absolvição, haja vista que a abordagem policial se deu sem fundadas suspeitas, ensejando na nulidade das provas colhidas.

Requer ainda, subsidiariamente,
a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que a ínfima quantidade de drogas apreendidas, bem como o fato de ter se declarado usuário de drogas permitem tal conclusão.

Pugna pelo redimensionamento da pena-base, a fim de conduzi-la ao mínimo legal, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões (ID. 11891567) pugnando pelo provimento parcial do apelo, a fim de reconhecer
a causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33, da Lei n. 11.343/06
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11966653), pelo provimento parcial do apelo, a fim de incidir a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33, da Lei n. 11.343/06
.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000207-17.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO VICTOR COUTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se o contexto fático da peça acusatória:

“Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia 06 de outubro de 2023, por volta de 15h30min, em via pública, mais precisamente em trecho da Avenida Linhares, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, o denunciado THIAGO VICTOR COUTO GOMES, agindo de forma consciente e voluntária, trazia consigo e exercia a guarda, ao todo, de 06 (seis) pedras de crack, 03 (três) pinos de cocaína, 02 (dois) pedaços médios de maconha, 02 (duas) buchas pequenas de maconha e 01 (uma) unidade de haxixe, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na região, em local específico conhecido como ponto de tráfico, e visualizaram o exato momento em que o denunciado estava promovendo o comércio ilícito, ao entregar droga para um usuário/comprador.

Diante da existência de justa causa, foi realizada a abordagem e revista pessoal, constatando-se que o denunciado trazia consigo 06 (seis) pedras de crack e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie. Também foram encontrados em seu bolso 03 (três) pinos de cocaína e R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) em espécie.

Prosseguindo com as diligências, a polícia militar realizou o emprego de cão farejador e realizou buscas no local em que o denunciado estava promovendo o tráfico, logrando êxito na localização e apreensão de 02 (dois) pedaços médios de maconha, 02 (duas) buchas pequenas de maconha e 01 (uma) unidade de haxixe.

Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado afirmou que um rapaz conhecido como “GL” pediu para ele buscar uma carga de óleo (crack) no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e que receberia R$ 100,00 (cem reais) pela atividade. Alegou, ainda, a condição de usuário de drogas.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa do réu postula pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório, uma vez que a abordagem policial se deu sem fundadas razões, maculando, portanto, toda a prova produzida.

Em relação à autoria e materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 3/4 verso), auto de apreensão (fl. 10), formulário de cadeia de custódia (fl. 11), auto de constatação provisória de substância tóxica (fl. 12) e
do laudo de exame químico (ID. 11891539)
,
o qual constatou a apreensão de 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína; 1,2g (um grama e dois decigramas) de crack; 32,2g (trinta e dois gramas e dois decigramas de maconha) e 0,2g (dois decigramas) de haxixe.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestado na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“QUE: AVISTOU THIAGO VICTOR COUTO GOMES VENDENDO DROGAS NA AV. LINHARES EM PRAIA GRANDE, FUNDÃO; AFIRMA QUE VIU THIAGO ENTREGANDO DROGA PARA UM COMPRADOR; QUE APROXIMOU-SE PARA REALIZAR A ABORDAGEM; QUE NO LOCAL HAVIA MUTAS PESSOAS, SENDO ASSIM, A ABORDAGEM CONCENTROU-SE NO VENDEDOR, SENDO POSSÍVEL ABORDAR APENAS O CONDUZIDO; QUE EM POSSE DE THIAGO, MAS EXATAMENTE EM SUA MÃO, FORAM ENCONTRADAS 06 PEDRAS DE CRACK E R$ 140,00 REAIS; QUE NO BOLSO DE THIAGO, FOI ENCONTRADO 03 PINOS DE COCAINA E R$ 132,00 REAIS; QUE FOI UTILIZADA A CADELA PANDORA NO LOCAL ,E ELA ENCONTROU 02 PEDAÇOS MÉDIOS DE MACONHA, 02 BUCHAS PEQUENA DE MACONHA E 01 UNIDADE DE HAXIXE; QUE AS DROGAS ENCONTRADAS PELA CADELA NÃC ESTAVAM EM TORNO DE THIAGO, MAS HÁ UMA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 100 METROS. TODAVIA, RESSALTA QUE O LOCAL É PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, E QUE OS TRAFICANTES DA REGIÃO COSTUMAM ESCONDER AS DROGAS LONGE; DIANTE DOS FATOS NARRADOS E DO MATERIAL APREENDIDO, THIAGO FOI ALGEMADO PARA EVITAR UMA POSSIVEL FUGA, HAJA VISTO QUE NO MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO TENTOU CORRER DA GUARNIÇÃO, E ENTREGUE A 13 REGIONAL DE ARACRUZ PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS, O MESMO SE ENCONTRA COM ALGUNS ARRANHÕES E ESCORIAÇÕES NAS PERNAS E NOS BRAÇOS, SEGUNDO THIAGO, ELE CAIU DE BICICLETA RECENTEMENTE (depoimento prestado na fase pré-processual pelo policial militar DHIOGO MELLO REETZ)

Conforme se extrai da sentença, em juízo, os policiais militares prestaram as seguintes declarações:

“Que a ocorrência foi na região da ponte velha em Praia Grande; que estavam em um terreno baldio ao lado, onde foi avistada a venda do ilícito;
que no momento que presenciaram o acusado vendendo e alguns rapazes próximos, saíram do local onde estavam fazendo a observação e abordaram o indivíduo com a quantia de drogas na mão e mais um pouco de drogas no bolso e uma quantia em dinheiro; que os usuários que estavam próximos fugiram na hora; que a guarnição focou no rapaz que estava vendendo; que encontraram drogas nas mãos do acusado que estava vendendo na hora e mais um pouco no bolso;
que com a cadela Pandora, na mesma localidade, foi encontrada mais uma quantidade de drogas; (...) que o local é conhecido por intenso tráfico de drogas; que a guarnição ainda não tinha abordado o indivíduo em outras ocasiões; (...)”. (CB/PMES Dhiogo Mello Reetz)

"(...) Que se recorda dos fatos; que já tinham conhecimento que o tráfico de entorpecentes estava sendo na região da ponte velha em Praia Grande; que em um terreno baldio próximo fizeram um ponto de observação;
que no momento os policiais viram vários indivíduos comprando e apenas um indivíduo vendendo, recebendo a quantia em dinheiro e entregando o material ilícito;
(...)
que conseguiram efetuar a abordagem do indivíduo; que com o acusado foi encontrado o material, um pouco nas mãos e um pouco nos bolsos; que também foi encontrado dinheiro;
que depois, com apoio da Pandora, encontraram mais drogas nas proximidades; que reconhece o réu como o indivíduo que estava de posse das drogas; que não se lembra de ter abordado o indivíduo em outros momentos; que foi a primeira vez que abordou e prendeu o indivíduo; (...)” (CB/PMES Leonardo Canali Liberato).

De acordo com os depoimentos prestados, verifica-se que os policiais militares visualizaram o réu comercializando os entorpecentes, elemento mais que suficiente para permitir e validar a abordagem policial, não sendo possível acolher a tese de nulidade ventilada.

Ademais, também não é possível aquiescer com o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, haja vista que o réu foi flagrado em pleno ato de comercialização dos entorpecentes, tendo sido encontrados valores em espécie, bem como drogas inclusive nas mãos.

Vale ressaltar que, não se afasta a possibilidade do apelante ser usuário de drogas, contudo, no contexto fático apresentado nestes autos, a conduta do réu se amolda à prevista no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Ultrapassados tais pontos, verifico que o réu busca o redimensionamento da pena-base, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Em relação a tais pleitos, entendo que merecem acolhida.

Conforme se depreende da sentença proferida, a Magistrada valorou negativamente os vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Os motivos foram pautados na obtenção de lucro fácil e na possibilidade de o réu exercer atividades lícitas, fundamentação que não se presta ao recrudescimento da pena na primeira fase dosimétrica, conforme inúmeros julgados proferidos por esta Primeira Câmara Criminal.

Em relação às consequências do crime, a Magistrada baseou a valoração negativa na insegurança da ação e no perigo de dano que ofende a toda coletividade, motivação que de igual forma é afastada por esta Corte por ser genérica e, via de consequência, inidônea.

Assim, resta o vetor das circunstâncias do crime que, no presente caso, permite a valoração negativa, mediante a aplicação do artigo 42, da Lei Antidrogas, diante da natureza das drogas apreendidas.

Com base nos elementos fáticos, a apreensão de haxixe, cocaína, crack e maconha, merece maior reprovação da conduta e, por isso, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal.

Assim, fixo a pena na primeira fase de dosagem da pena em 6 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, resta inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que conforme os termos da súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, para sua incidência, necessário o reconhecimento da traficância pelo acusado, o que não ocorreu no presente caso.

Na terceira fase de dosagem da pena, o Ministério Público Estadual requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, o que reputo adequado.

Verifica-se do caderno processual, que o réu não possui qualquer registro infracional ou criminal em sua vida pregressa, bem como não há nos autos elementos que apontem para sua dedicação a atividades criminosas, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, conduzindo-a para 2 anos e 1 mês de reclusão e 300 dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Preenchidos os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Em sendo o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se o competente alvará de soltura.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena do réu.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente.